Tribunal: TJPA
Processo: 0803766-14.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803766-14.2018.8.14.0040

APELANTE: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ANTONIO DA CONCEICAO TAVARES

APELADO: ANTONIO DA CONCEICAO TAVARES, B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM TAXA DE FRUIÇÃO. JUROS DE MORA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rescisão Contratual e Retenção de Valores:

Contrato de compromisso de compra e venda de lote/terreno celebrado antes da vigência da Lei nº 13.786/2018.

Inadimplemento do comprador a partir da 5ª parcela.

Rescisão do contrato com a retenção de 20% dos valores pagos, em consonância com a Súmula 543 do STJ, que prevê a restituição imediata e parcial das parcelas pagas em caso de rescisão por culpa do comprador.

Devolução imediata das parcelas pagas, sendo aplicável a correção monetária a partir de cada desembolso, conforme precedentes do STJ e TJPA (Tema 577-RR/STJ).

Indenização de Benfeitorias:

Nos termos do artigo 34 da Lei nº 6.766/79, em caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis devem ser indenizadas.

Demonstração da boa-fé do possuidor e ausência de provas pela autora sobre a irregularidade das benfeitorias realizadas, conforme art. 1.219 do CC/02.

Taxa de Fruição e Multa Compensatória:

Indevida a cumulação de taxa de fruição no percentual de 0,25% ao mês com a multa compensatória prevista no contrato, por configurar bis in idem.

A aplicação da taxa de fruição é vedada quando já existe cláusula penal com a mesma finalidade indenizatória, conforme o Tema 970 do STJ.

Juros de Mora:

Nos compromissos de compra e venda anteriores à Lei nº 13.786/2018, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento consolidado no Tema 1.002 do STJ.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a ação, rescindiu o contrato, determinou a reintegração de posse, a devolução parcial das parcelas pagas, a indenização das benfeitorias necessárias ou úteis e estabeleceu que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803766-14.2018.8.14.0040

AGRAVANTE
: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO
: ANTONIO DA CONCEICAO TAVARES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposto por B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra as decisões monocráticas de minha lavra.

Narram os autos que na data de 24 de outubro de 2016, a B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA firmou junto ao Sr. Leandro Santos da Silva “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno” de formulário nº 10548, cujo objeto é descrito como: lote de terras localizado na Avenida Q, quadra 451, lote 16, Residencial Cidade Jardim, Parauapebas, Pará, com área de 223,04 m2.

Na oportunidade o adquirente se comprometeu a pagar pelo bem o valor de R$ 46.532,84 (quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), montante que seria financiado com um sinal de negócio no valor de R$1.861,31 (um mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) e o restante do saldo no valor de R$44.671,53 (quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$372,26 (trezentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos), as quais seriam reajustáveis com juros compensatórios de 6,9% (seis vírgula noventa por cento) ao ano e correção monetária nos parâmetros disponibilizados pelo IGPM/FGV.

Na data de 23 de novembro de 2016, o primeiro adquirente firmou junto ao Réu, e com anuência da Autora, “Termo Aditivo de Cessão/Transferência dos Direitos Aquisitivos do Contrato Particular nº 2770 de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno”, onde o ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO TAVARES se responsabilizou pelo pagamento do saldo devedor de R$44.671,20 (quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte centavos), montante que seria pago em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas de R$372,26 (trezentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos), vencendo a primeira em 01/01/2017.

O Réu deixou de quitar as prestações por ele assumidas, a partir da 5ª parcela, quedando-se em mora em relação à aludida parcela do financiamento, bem como em relação às parcelas subsequentes

Diz que o Réu foi notificado na data de 26/04/2018, mas se manteve inerte, deixando de atender ao chamado da alienante do imóvel, ora Autora. Situação esta que, conforme previsão contratual, ocasionou a resolução do contrato por dissolução.

Diante disto, a Promitente-Vendedora ajuizou a AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, requerendo o seguinte:

(...)

7. OS PEDIDOS

Ante o exposto, é a presente para requerer:

I) O reconhecimento da rescisão contratual perpetrada nos autos, com a devida concessão de medida liminar inaudita altera parts, para que seja promovida a imediata reintegração da Autora na posse do imóvel, com a expedição do respectivo mandado de reintegração de posse, independentemente da realização de audiência de justificação prévia;

(...)

IV) A confirmação da medida liminar acima postulada, no sentido de tornar-se definitiva a Reintegração da Autora na posse do imóvel;

V) A condenação do Réu ao pagamento das indenizações, multas e demais despesas pertinentes às perdas de danos sofridos pela Autora, os quais se encontram devidamente descritos no §6º da cláusula 16 do contrato em tela (valores estes que serão oportunamente apurados em fase de liquidação de sentença), perdendo o Réu, em benefício da Autora tudo que lhe haja pago por conta do preço e encargos, revertendo-se à Autora, portanto, todos os direitos pertinentes à perdas e danos;

VI) A condenação do Réu ao pagamento dos valores das prestações vencidas entre a data do último pagamento e a data da rescisão contratual as quais deverão ser acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, bem como correção monetária por todo o período;

VII) A condenação do Réu ao pagamento de indenização à Autora devida por força da indevida ocupação do imóvel a partir da data da rescisão contratual até a data da efetiva desocupação do bem, a qual poderá ser auferida por Vossa Excelência a título de aluguéis nos termos do entendimento consolidado pelo STJ;

VIII) O julgamento procedente de todos os pedidos formulados na presente peça processual, com a devida condenação do Réu ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, os quais deverão ser fixados no patamar de 20% sobre o valor da condenação; (...)

Devidamente citado o requerido apresentou contestação, alegando a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir e no mérito alegou a nulidade das cláusulas contratuais, afirmando ainda que no local foi construída uma benfeitoria (casa onde reside).

Requereu ao final, a improcedência do pedido, ou, caso procedente a devolução de valores pagos e a indenização pelas benfeitorias (ID. Num. 12363710).

Réplica a contestação apresentada (Num. 12363717).

Instados a manifestar interesse na produção de outras provas (Num. 12363718).

No ID. Num. 12363720, a ANTONIO DA CONCEIÇÃO TAVARES indicou os pontos controvertidos e requereu o depoimento pessoal da parte autora, oitiva de testemunhas, exibição de provas documentais e a realização de perícia.

B. B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA se manifestou dizendo que as provas eram suficientes e requereu o julgamento antecipado do feito.

No Id. Num. 12363724, o Juízo a quo concedeu a justiça gratuita em favor do réu, fixou os pontos controvertidos e deferiu a prova pericial (01/06/2020).

ANTONIO DA CONCEICÃO TAVARES apresentou quesitos e indicou assistente técnico (Num. 12363726).

Do mesmo modo, a parte autora indicou assistente técnico e formulou quesitos (Num. 12363728).

Em 17/05/2021, entendo pela desnecessidade de realização perícia, tornou sem efeito a ID nº 17491804 para que o feito fosse julgado antecipadamente (ID. Num. 12363729).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...) DA TAXA DE FRUIÇÃO

No caso em comento, oportuno destacar que o contrato firmado pelas partes prevê indenização de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao mês do valor atualizado do contrato, a título de ressarcimento pela ocupação, exploração e aluguel do lote/terreno (fruição), durante o período compreendido entre a data da assinatura e rescisão deste contrato ou a devolução da posse precária à vendedora, considerando o que ocorrer por último.

Entendo que tal previsão é indevida uma vez que a aplicação de taxa de fruição no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato cumulado com a multa compensatória, configura bis in idem.

Ademais, é defeso pleitear indenização por lucros cessantes pelo período da mora, quando o contrato prever cláusula penal moratória. Desse modo, não pode a empresa autora pleitear taxa de fruição pelo período de mora do consumidor, dado que já existe cláusula penal com a mesma finalidade indenizatória/compensatória.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos à promissária compradora, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, devendo a promissária vendedora restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos e abatidos os valores já restituídos, em razão do termo de rescisão extrajudicial.

d) A requerente deverá indenizar o requerido das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

e) Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Parauapebas, data do sistema

Juiz de Direito assinante da 3ª Vara Cível e Empresarial (Id. Num. 12363732 - 29/04/2022)

Inconformado o Réu recorre a esta instância (ID. Num. 12363734) sustentando a reforma a sentença, sob os seguintes fundamentos:

1. A nulidade da sentença por violação do princípio da decisão surpresa.

2. Alega que a causa não estava madura para julgamento, o que não comportaria o julgamento antecipado da lide, incorrendo na violação do art. 369 e 373, inciso II, do CPC e o art. 5º, LV da CF.

3. Ultrapassada as preliminares, defende a ocorrência de erro no julgamento da causa cometido pelo juízo a quo no decreto de rescisão do contrato, uma vez que o inadimplemento da avença foi parcial e que a parte Apelante detém total interesse na manutenção da relação jurídica.

4. Em terceiro erro de julgamento, a parte Apelante compreende que a magistrada semelhantemente ao tópico anterior errou na interpretação conferida na parte que diz respeito à restituição das parcelas pagas, cláusula penal e taxa de fruição, devido a cobrança cumulativa ser ilegal.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja anulada ou reformada para que seja preservado o contrato em condições de pagamentos dignas pelo consumidor.

A B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA interpôs APELAÇÃO CÍVEL no ID. Num. 12363747 pleiteando a reforma do julgado sob os seguintes argumentos:

1. Alega a nulidade da sentença por julgamento extra petita, em afronta aos artigos 141 c/c 492 do código de processo civil, no capítulo da sentença que condenou a parte autora a indenizar as benfeitorias úteis e necessárias da ré, quando não houve pedido expresso na contestação.

2. Defende que a indenização as benfeitorias não são devidos, porque o Apelado juntou nos autos apenas fotos dos cômodos da casa, fachada no local e da rua e não apresentou o projeto de construção realizado por um profissional habilitado, autorização de construções civis junto aos órgãos públicos de responsabilidade, aprovação junto ao corpo de bombeiros quanto à qualidade e segurança das edificações, não apresentou o devido habite-se do município, não tem averbação na matrícula da construção.

Diz que não tem qualquer valor econômico a suposta benfeitoria realizada.

3. Sustenta os percentuais de retenção previstos no contrato estão em consonância com os dispositivos Lei nº 6.766/79, sendo devido a cobrança de taxa de fruição.

4. Combate a sua condenação à restituição de valores, sobre os quais deverão incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com aplicação de juros de mora a partir da citação,
dizendo que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença
.

Pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar o julgado nos termos da fundamentação.

A parte autora rechaçou as razões recursais e pede o desprovimento do recurso do Réu (ID. Num. 12363753).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo réu.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO CELEBRADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.786/2018. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO COM A RETENÇÃO DE 20%. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA, RESGUARDANDO-SE O DIREITO DE INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 13.786/2018. RESCISÃO DE CONTRATO COM RETENÇÃO DE VALORES LIMITADA A 20%. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COM TAXA DE FRUIÇÃO CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO COM MULTA COMPENSATÓRIA. TEMA 970 DO STJ. REINTEGRAÇÃO DE POSSE FICA CONDICIONADA A INDENIZAÇÃO DOS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS, NA FORMA DO ART. 1219, DO CC. ALEGAÇÃO QUE AS BENFEITORIAS NÃO OBSERVARAM A LEI E O CONTRATO. ÔNUS PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. TERMO DE JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM FLUIR A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM. TEMA 1.002 DO STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

A B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
Id. Num. 14196638
sustém a existência de omissão e erro material/contradição no julgado.

Aduz haver erro material/contradição, porquanto a monocrática embargada teria feito referência em seu relatório, fundamentação e dispositivo ao nome “
B.R.A.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
”, que se distingue do verdadeiro nome da Apelante, ora Embargante,
B.B.R.A.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Por fim, sustenta a omissão do julgado ante a falta de argumentação e/ou fundamentação acerca do pedido de indenização pelas acessões, sendo este o principal pedido formulado em seu apelo, ressaltando ainda que postulou pontualmente que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau foi nula, no que tange à sua condenação ao pagamento de tal ressarcimento.

Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão ao
Id. Num. 14459830
.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. RETIFICAÇÃO DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. No relatório, na fundamentação e no dispositivo da decisão embargada, por equívoco, fez-se constar o nome “
B.R.A.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
” como parte recorrente, pelo que retifico em tais pontos o julgado tão somente para modificar a expressão para “
B.B.R.A.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
”.

2. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

3. Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância a quo.

4. Embargos Declaratórios acolhidos somente para corrigr o erro material

A B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que, em recurso de apelação, negou provimento ao recurso do réu e deu provimento parcial ao seu recurso, estabelecendo que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro material, omissão e aplicação de lei inadequada, sob os seguintes fundamentos:

1. Da aplicação da Lei errada:

Argumenta que "a lide deve ser julgada sob a égide da Lei nº 6.766/79, mas na sentença consta em seus fundamentos erroneamente a aplicação da Lei Geral, qual seja, o Código Civil".

Entretanto, "com a edição da Lei nº 6.766/79 passou a existir no ordenamento jurídico brasileiro, lei especial para reger as matérias a serem subordinadas à tal lei, nesse sentido, existindo uma lei especial, a lei geral passa a ser uma lei de aplicação acessória ao caso concreto".

Destaca que "a decisão afronta a Lei nº 6.766/79, em seu artigo 34, que prevê o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis levadas a efeito no lote, na hipótese de rescisão contratual por inadimplemento do adquirente".

A Agravante menciona a jurisprudência do STJ e cita o REsp 1.643.771 - PR para defender a aplicação da Lei nº 6.766/79.

2. Da necessidade de condenação do Agravado ao pagamento da taxa de fruição:

Aduz que "na petição inicial esta Agravante postulou pelo pagamento da taxa de fruição pelo Agravado, em razão do tempo em que esteve no pleno uso e gozo do imóvel".

Assevera que "a Decisão Monocrática aqui recorrida, julgou o recurso nesse ponto improvido, com a argumentação de que não poderia a empresa loteadora pleitear a taxa de fruição pelo período de mora do consumidor, dado que já existe cláusula penal com a mesma finalidade indenizatória/compensatória".

Contudo, "a natureza dos institutos é totalmente diferente, ao passo que, a cláusula penal compensatória constante da alínea “c” da Cláusula 16ª do contrato em questão, serve para compensar o prejuízo que a Agravante sofreu em razão do inadimplemento da obrigação assumida no contrato de financiamento; entende-se por fruição o proveito ou a utilização do bem por aquele que detém a sua posse ou propriedade, aproveitando-se os produtos dali advindos".

Cita a Lei nº 6.766/79, após alteração pela Lei 13.786/18, e destaca a jurisprudência do TJSP para defender a validade da aplicação da fruição.

3. Da validade da cláusula que dispõe acerca da cobrança da taxa de fruição:

Afirma
que "a Decisão Monocrática ora recorrida, deve ser reformada para que seja mantida e reconhecida a validade da cláusula que dispõe acerca da cobrança da taxa de fruição em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador".

Destaca que o
artigo 34, § 1º, da Lei nº 6.766/79, que "não serão indenizadas as benfeitorias feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei".

Diz também que
o Agravado "deixou de juntar aos autos os documentos imprescindíveis para a comprovação da existência de benfeitorias úteis e necessárias".

Sustenta também a necessidade de condenação do Agravado, ANTONIO DA CONCEIÇÃO TAVARES, ao pagamento da taxa de fruição,
com base no art. 884, do CC.

Ao final, o
provimento
do
recurso para:

"Reformar a Decisão Monocrática para o fim de excluir a condenação da Agravante ao pagamento das benfeitorias úteis e necessárias", visto que o Tribunal utilizou o Código Civil, ao invés da Lei nº 6.766/79, como parâmetro de decisão.

"Reformar a sentença para condenar ao Agravado ao pagamento de fruição no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato por mês, contados da data da assinatura do contrato até a rescisão deste".

"Subsidiariamente, requer a condenação do Agravado ao pagamento de indenização pela fruição no percentual de 0,75% do valor atualizado do contrato por mês, nos moldes do artigo 32-A da Lei 6.766/79".

"Conhecer o presente recurso e lhe dê provimento, no sentido de reformar a Decisão Monocrática objurgada para que seja reconhecida a validade do contrato firmado, em especial os termos inerentes à rescisão e aplicação de penalidades (cláusulas 15ª e 16ª)".

"Pugna-se, ainda, pela condenação do Agravado ao pagamento de sucumbência em segundo grau, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação imposta em primeiro grau".

Sem contrarrazões.

Ordenei o recolhimento das custas em dobro no Id. 17446145.

Custas recolhidas no ID. 17782545.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA RESCISÃO DO CONTRATO

O contrato foi celebrado em 23 de novembro de 2016, antes da entrada em vigor da Lei n. Nº 13.786, de 27 de dezembro de 2018, o que torna inaplicável ao caso em comento, nos termos da jurisprudência que segue:

EMENTA: APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL -PROMESSA DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DEVOLUÇÃO IMEDIATA - DEVOLUÇÃO PARCELADA - PREVISÃO CONTRATUAL - ABUSIVIDADE - LEI 13.786 - CONTARTO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA - INAPLICABILIDADE - IRRETROATVIDADE DA NORMA. Abusiva cláusula contratual que autoriza a restituição parcelas dos valores pagos pelo comprador em caso de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel.
Inaplicável norma da lei 13.786/2018 a contrato celebrado em data anterior à vigência da referida lei.

(TJ-MG - AC: 10000170025555005 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 02/06/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2021)

Contrato Bilateral é aquele em que, no momento de sua formação, ambas as partes assumem obrigações recíprocas, uma em face da outra. Exemplos: compra e venda, locação, permuta, sociedade, etc.

Em se tratando de inadimplências das parcelas previstas do instrumento de promessa de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente comprador, o promissário vendedor faz jus a rescisão do pacto com a reintegração da posse do bem e retenção de percentual da quantia paga.

DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES

O Autor/Apelante pretende a reforma do decisum que determinou a
RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos à promissária compradora
, correspondente a 80% (oitenta por cento) das parcelas pagas corrigidos a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação.

A restituição das parcelas pagas pelos promitentes compradores, isto é, pela parte ora autora/apelada, observa-se ser pacífico tratar-se de um direito garantido pelos artigos 51, II e 53 do CDC.

Evidente, assim, o direito da parte Ré, promitente compradora, à devolução das parcelas que pagou, ainda que tenha dado causa à rescisão contratual. Embora tal possibilidade esteja prevista no contrato firmado entre as partes, as cláusulas contratuais relativas à restituição das importâncias pagas pelos compradores, em caso de rescisão do contrato por inadimplemento contratual, entendo que a forma de arbitramento utilizada pelo Demandante, ao Apelante, é desarrazoada e prejudicial ao consumidor.

Assim, uma vez reconhecida a resolução dos contratos de compromisso de compra e venda de bem imóvel por motivo de inadimplemento volitivo, os promitentes compradores têm direito à devolução dos valores pagos em parte, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual se deu por seu inadimplemento.

Ainda sobre a devolução das parcelas (saldo), nota-se que a cláusula 16ª, § 5º, “a” do contrato estabelece que a restituição do saldo será em parcelas mensais e sucessivas, cujo número será o mesmo das parcelas já pagas pelo comprador. Nesse sentido, aplica-se a tese firmada em recurso repetitivo (Tema 577-RR/STJ), em homenagem ao disposto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, para declarar a abusividade da cláusula, determinando que o saldo a ser devolvido deve ser de forma imediata em valor único.

A respeito da matéria, colaciono o Julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (Tema 577 dos recursos especiais repetitivos, cujo paradigma foi o REsp 1300418/SC, tendo a 2ª Seção do STJ firmado em 13/11/2013)

Ressalta-se que, embora no acórdão paradigma, o caso trate de contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional, o referido precedente pode ser usado na espécie, porque a tese firmada não faz restrição e toca na forma de restituição das parcelas pagas em caso de rescisão de contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor.

Já no que tange ao direito de retenção pela empresa Autora, ora Apelante, como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 543, perfilhou entendimento no sentido de ser justo e razoável que o vendedor retenha parte das prestações pagas pelo consumidor como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente, as despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e corretagem, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, e a eventual utilização do bem pelo comprador.

STJ – Súmula 543: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

O texto da súmula pacificou o entendimento de que, quando a vendedora der causa à rescisão, deverá restituir a integralidade do valor pago em uma única parcela e de imediato, porém, no caso da rescisão motivada pelo promitente comprador, a devolução deve ser parcial.

Assim, plenamente viável a retenção de parte das parcelas pagas em caso de resolução contratual em razão de inadimplemento contratual do consumidor comprador.

No caso sub examine, a promitente compradora, ora Apelada tem direito à devolução dos valores pagos em parte, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, porquanto a rescisão contratual se deu por seu inadimplemento, podendo o Autor exercer o seu direito de retenção, que, visando manter o equilíbrio entre as partes no retorno ao estado “quo ante” e evitar enriquecimento ilícito do promissário vendedor, fixado em 20% (vinte por cento) do valor a ser restituído, levando-se em conta as despesas realizadas pelas vendedoras com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras despesas administrativas.

Nesse sentido o E. STJ.

DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE ATÉ 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR.

1.A rescisão de contrato exige que se promova o retorno das partes ao status quo ante, sendo certo que, no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em caso de rescisão motivada por inadimplência do comprador, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas - que pode variar de 10% a 25% - como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a previsão de perda da totalidade das parcelas pagas seria abusiva (fl. 165), devendo ser retidos 10% sobre esse valor, percentual que reputou suficiente para reparar todos os prejuízos da empresa recorrente. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Recurso especial a que se nega seguimento.

(STJ - Resp n° 1269059 SP 2011/0158858-9, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Publicação: DJ 17/06/2015). (Grifei).

Deste modo, mantenho o percentual fixado pelo juiz a quo, eis que se encontra dentro do limite consagrado pelo próprio STJ.

DA TAXA DE FRUIÇÃO E DA SUA CUMULAÇÃO COM A MULTA COMPENSATÓRIA

No caso em comento, oportuno destacar que o contrato firmado pelas partes prevê indenização de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao mês do valor atualizado do contrato, a título de ressarcimento pela ocupação, exploração e aluguel do lote/terreno (fruição), durante o período compreendido entre a data da assinatura e rescisão deste contrato ou a devolução da posse precária à promitente vendedora, considerando o que ocorrer por último.

Noutra ponta, quanto à taxa de fruição, deve ser destacado que essa possui como fato gerador a posse, uso e gozo exercidos por terceiro sobre o bem dos Apelados, isso porque a aplicação da taxa de fruição objetiva estabelecer o equilíbrio no desfazimento do negócio, buscando o retorno ao status quo ante, sob pena de configurar-se o enriquecimento imotivado, critério este acolhido no direito pátrio, por aplicação dos arts. 884 a 886, do Código Civil:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.

Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.

Ocorre que indevida se mostra a aplicação de taxa de fruição no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato cumulado com a multa compensatória, por configurar bis in idem. Ocorre que indevida se mostra a aplicação de taxa de fruição no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato cumulado com a multa compensatória, por configurar bis in idem.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de
proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória
, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ. REsp n° 1.635.428/SC. Segunda Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. Data do julgamento 22/05/2019. DJe 25/06/2019) (grifo nosso).

Assim, é defeso pleitear indenização por lucros cessantes pelo período da mora, quando o contrato prever cláusula penal moratória. Desse modo, não pode a empresa Autora pleitear taxa de fruição pelo período de mora do consumidor, dado que já existe cláusula penal com a mesma finalidade indenizatória/compensatória.

Dessa forma, pela ratio decidendi do Acórdão n° 1.635.428/SC, que sedimentou o tema 970, entende-se que a cumulação de tal parcelas restou impossibilitada (AgRg no REsp n° 1.179.783/MS, de 26/04/2016).

Nesse contexto, vejamos precedentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, inclusive, sendo o primeiro de minha lavra, in verbis:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR - RESCISÃO DO CONTRATO – CLÁUSULA DE INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA - PARCELA DE CUNHO INDENIZATÓRIO - CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA 00056475920188140040, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE DESPESAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE. PEDIDO PARA MAJORAR A MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. APLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO QUE FIRMOU O TEMA 970. PARCELA DE CUNHO INDENIZATÓRIO TAL COMO A CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO IMPLICA EM BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2020.00715745-15, 212.319, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04)

Logo, havendo multa convencional no sentindo de prefixar em patamar razoável à indenização, não cabe se falar em posterior cumulação com a taxa de fruição, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória, sob pena de configurar bis in idem.

Oportuno ressaltar que esta Corte já enfrentou situação semelhante à narrada nos autos, quando do julgamento da Apelação Cível nos autos de nº 0808654-89.2019.8.14.0040, por meio de Acórdão proferido sob a relatoria da Desª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, já com trânsito em julgado.

RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR, FIRMADO ANTES DA LEI 13.786/18 – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos (tema 1.002):

‘Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.’

Ou seja, na ausência de mora do promitente vendedor, não se aplica a regra de contagem dos juros a partir da citação para os casos de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil), de modo que, nessa hipótese, o termo inicial dos juros deve ser o trânsito em julgado. Porém, isso ocorre apenas nos contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018 e quando os promissários compradores requerem a restituição de forma diversa da prevista no instrumento contratual, especialmente com o pedido de afastamento da cláusula que estipula percentual de retenção.

A ora recorrente - promitente vendedora - não deu causa ao desfazimento do negócio jurídico. Ao contrário, foi a recorrida - promissária compradora - quem postulou a resolução da avença ao argumento da impossibilidade de continuar arcando com o pagamento das parcelas devidas.

Assim, de acordo com o art. 394 do Código Civil, ‘considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou convenção estabelecer’.

Faz-se necessário, pois, diferenciar duas situações específicas: (a) os promissários compradores postulam a restituição dos valores nos termos pactuados; (b) os promissários compradores requerem a restituição de forma diversa da prevista no instrumento contratual, especialmente com o pedido de afastamento da cláusula que estipula percentual de retenção por parte da construtora.

Na primeira situação, se a construtora negasse a ressarcir voluntariamente o percentual acordado, acarretaria verdadeiro descumprimento contratual, hipótese em que, de acordo com a jurisprudência pacificada nesta Corte, os juros de mora seriam devidos desde a citação.

Por sua vez, no segundo caso, como os autores pretendem vindicar percentual além do previsto contratualmente, os juros de mora incidirão a partir do trânsito em julgado da demanda, pois somente com o julgamento definitivo da pretensão de redução da cláusula penal estipulada é que se pode falar em mora do promitente vendedor.

Colaciono julgado:

“ 3. Especificamente para a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel sob regime de incorporação imobiliária (não regidos pela Lei nº 13.786/2018), esta Corte Superior trilhou entendimento diverso, no julgamento do Tema 1002/STJ, no sentido de que a dissolução do vínculo contratual se daria na data do trânsito em julgado na hipótese de culpa do adquirente, em demanda cumulada com pretensão de revisão da cláusula de retenção de parcelas pagas.

4. Necessidade de aplicação desse mesmo entendimento ao caso dos autos, para manter coerência com as razões de decidir do Tema 1002/STJ, pois não há fundamento jurídico que possa justificar a produção de efeitos a partir do trânsito em julgado, no caso de culpa/iniciativa do adquirente, e a partir da citação, no caso de culpa da incorporadora.”REsp 1.807.483-DF

Portanto, deve ser reformado o julgado para que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da decisão.

DA INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS

A teor do disposto no artigo 34, caput, da Lei nº 6.766 ⁄79,
“em caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário”.

Embora o parágrafo único do referido dispositivo legal estabeleça que
“não serão indenizadas as benfeitorias feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei”,
no caso a B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA se limita a alegar de as benfeitorias não devem ser indenizadas,
porque o Apelado juntou aos autos documentos que comprovam a regularidade da construção e que a benfeitoria feita não possui qualquer valor econômico.

Entretanto, a parte autora não requereu a produção de provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste raciocínio, demonstrada que a posse do réu é exercida de boa-fé, o mesmo faz jus ao direito de retenção das benfeitorias, nos termos do art. 1.219 do CC/02

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no recurso, resta evidenciado das razões recursais que as parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º, do CPC, está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017
).

In casu,
a Agravante
NÃO
apresentou nenhum fato novo que possibilite a modificação do
decisum
; na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso , visando rediscutir matéria por meio do presente Agravo Interno.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno proposto pela
B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 08/10/2024